Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-80.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015544-80.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
SENTENÇA QUE ATRIBUIU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA POR PARTE DA PARTE RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Considerando que não houve sucumbência da parte ré e a parte autora deu causa a instauração do processo, ela deve suportar o ônus das custas processuais e do pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
em face da

r.
sentença proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Sinop
/MT
, que nos autos da
ação declaratória
c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
que move
em desfavor de

CLARO S/A
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial,
para o fim de declarar a inexigibilidade do débito pela ocorrência da prescrição e
condenando o autor ao pa
gamento das custas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios arbitrados em
10% em favor da ré, com a ressalva do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
apelante defende o equívoco
na sentença, sustentando que
ela deve ser reformada, para
que seja
invertida
a
fixação do ônus sucumbencial à apelada (ID
216713469
).

O
Recurso
é
tempestivo

(ID
216713470
)
e não possui preparo, em razão do apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
217588168
)
.

A apelada
apresentou suas contrarrazões (ID
216713473
),
pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024